Tribunal: TJDFT
Processo: 0015184-05.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015184-05.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ELPIDIO LEONARDI, AREOVALDO THEODORO DE OLIVEIRA, MÁRIO BARBOSA, LÁZARO CRUZ, MITUO SIGAKI, ARCIDIO BILIACI, RAFAEL LUCAS NESPOLI, CEZARIO ZANIM, EDGAR FRANCISCO NESPOLI, TSUNEO SANO DESPACHO Tendo em vista tratar-se de cumprimento de sentença, e haver juízo negativo de admissibilidade, com o consequente manejo de agravo direcionado à Corte Superior, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014